Tribunal: TJDFT
Processo: 0701075-32.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701075-32.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REGINA CELIA LOPES DE CASTRO DECISÃO ID Num. 18632807 - Pág. 1. Homologo a desistência manifestada. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília - DF, 14 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator